Tribunal: TJMT
Processo: 1035330-86.2022.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035330-86.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE WILSON TAVARES - CPF: 304.657.451-72 (RECORRIDO), EMERSON FLORENTINO RODRIGUES - CPF: 953.629.751-53 (ADVOGADO), THIAGO MORATELLI - CPF: 218.433.578-95 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – MENSAGENS OFENSIVAS EM GRUPOS DE WHATSAPP – DANO MORAL – DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO – LIMITES – EXCESSO CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamada Thiago Moratelli em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto, e manteve a sentença de condenação do agravante ao pagamento de indenização por danos morais em favor do agravado, Jose Wilson Tavares, em razão de ofensivas mensagens proferidas em grupo de Whatsapp, criado para assuntos do ambiente profissional.

2.

O agravante sustenta, preliminarmente, a atipicidade da conduta narrada na inicial, todavia, tal argumento está associado à seara penal, tratando-se de uma tese defensiva para arguir que determinada ação ou omissão não configura crime, argumento que não cabe quanto aos aspectos cíveis, sendo certo que, a ausência de tipificação criminal não impede a responsabilização civil por danos morais.

3.

Ainda em preliminar, sustenta a ausência de interesse processual por ausência de imputação de fato determinado, e a excludente de punibilidade com fundamento no artigo 142, II do Código Penal, mais uma vez, não guardando relação com essa instância, visto que, a ausência de condenação criminal não impede a responsabilização civil por danos morais. Isso se deve ao princípio da autonomia das instâncias, que permite que a esfera cível julgue a reparação de danos independentemente do resultado na esfera criminal.

4.

Em sede de preliminar, trata ainda da invalidade das mensagens de WhatsApp como meio de prova, todavia, no contexto de um processo cível, se as conversas de WhatsApp forem parte de um conjunto probatório mais amplo, sua validade pode ser reforçada pela presença de outras provas que corroborem os fatos alegados, como acontece no caso dos autos, que, vários elementos corroboram, dentre eles destaco, o Boletim de Ocorrência (ID. 249759158), Ata de Reunião (ID. 249759163), e documento elaborado pelo próprio agravante no qual ele confirma que publicou texto, no já mencionado grupo, “tecendo duras críticas” (ID. 249759166). Diante desse contexto, as conversas de WhatsApp foram devidamente corroboradas por outros elementos, angariando valor probante.

5.

Por fim, em preliminar, o Agravante arguiu cerceamento de defesa na produção de prova testemunhal. Todavia, verifica-se da gravação anexada a ata de audiência, que o causídico do Agravante fez uma pergunta para a testemunha arrolada pelo Agravado, sobre o conteúdo da mensagem que foi enviada para o grupo, e quando a testemunha começou a responder, o advogado a interrompeu, alegando que não era isso o que ele havia perguntado, notadamente querendo interferir na resposta, o que foi, sabiamente, impedido pela juíza leiga que presidia o ato. Diante desse contexto, entendo que o Agravante é quem causou prejuízo a si próprio, querendo, após disso arguir nulidade, solicitando uma nova audiência pra oitiva de suas testemunhas, sendo que, ele optou por se retirar da audiência que estava em andamento, conforme registrado ficou em Ata. Tal conduta está prevista no artigo 276 do Código de Processo Civil que assim dispõe: “quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa.”

6.

Feitas essas considerações, entendo que as preliminares de nulidade não merecem acolhimento.

7.

Passo ao mérito.

8.

A liberdade de expressão, assegurada pelo artigo 5º, IV e IX, da Constituição Federal, não é absoluta e encontra limitações nos direitos da personalidade, como a honra, a imagem e a dignidade.

9.

O agravante sustenta que suas mensagens não configuram ofensa à honra da parte agravada. No entanto, a sentença recorrida, bem como a decisão monocrática que a manteve, avaliaram o contexto da comunicação e as provas existentes nos autos, restando demonstrado o impacto no ambiente profissional do agravado, concluindo que houve extrapolação do direito à crítica por parte do Agravante. Mesmo que pudesse haver dúvidas sobre se as expressões proferidas em rede social constituíssem conduta penalmente relevante, decerto nenhuma dúvida há quanto terem–se caracterizado o ilícito civil, que abre ensanchas à reparação por danos morais.

10.

No caso concreto, as mensagens extrapolaram o limite da honra do Agravado, tendo
conteúdo ofensivo e difamatório
, atingindo a imagem do recorrido perante os seus colegas.

11.

Diante do exposto, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, quem, por ação ou omissão, causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

12.

A sentença fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00, valor razoável e proporcional à gravidade das ofensas, que notadamente, atingiram negativamente a imagem do recorrido.

13.

Este relator, não verifica motivos

para alteração do julgamento monocrático exarado, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida.

14.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO para manter o julgamento monocrático
que negou provimento ao recurso inominado do Agravante, e manteve procedentes parcialmente os pedidos dirigidos na inicial, na forma como consignado na decisão monocrática.

15.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º).

16.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

17.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4º do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

18.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025